Tribunal: TJDFT
Processo: 0018053-48.2009.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0018053-48.2009.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ELINEUDA CARNEIRO DOS SANTOS, EMILIO TORRES DE ALMEIDA, EVA NERES FARIAS COSTA, EVERALDO CARLOS BARBOSA SILVA, FRANCISCA LUCIA DE ALBUQUERQUE SILVA, FRANCISCA SALVIANO, GENIVALDO APOSTOLO EVANGELISTA, GERALDA ROSANGELA ESTEVES DE AMORIM, GEZILDA FERREIRA LIMA DE JESUS, HELENI GOMES PEREIRA, IARA INOCENCIA DE JESUS, IRACY VAZ DOS REIS, ISABEL RAINHA CANTANHEDE DOS SANTOS, IZAMILTE MARTINS DE ALMEIDA, JACKSON VALENTE DE CARVALHO ROSA, JORGE LUIS NOGUEIRA DA SILVA, JOSE CARLOS PIRES DE SA, JOSELIA GONCALVES MACEDO, JOSELIA MARIA ALVES DOS REIS, JULIA COUTINHO DE SOUSA CHACON, CLAUDISMAR ZUPIROLI DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Analisando os autos, verifica-se que o Ente Devedor apresentou a(s) proposta(s) de acordo direto com deságio de 40% (quarenta por cento) relativa(s) ao (à)(s) credor(a)(s) IRACY VAZ DOS REIS (IDs 27173331/27173332). O(s)/a(s) credor(es)/a(s) acima nominado(s) preenche(m) os requisitos para celebração do acordo direto, nos termos do Edital no 01/2021-CAMEC/PGDF. Assim, por tratar-se de direitos individuais disponíveis, homologo a proposta de acordo realizado(a) entre as partes. 2. A fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, foi suspenso o atendimento presencialmente no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT. Dessa forma, o pagamento será realizado por meio de alvará eletrônico (crédito em conta bancária ou ordem de pagamento para saque no Banco), de acordo com a Portaria Conjunta TJDFT 48 de 02 junho de 2021. Os credores ficam cientes de que se o adimplemento for realizado por meio de transferência bancária o BRB poderá deduzir o(s) valor(es) da(s) da(s) tarifa(s) bancária(s), se o caso. Registro, por oportuno, que: a) Ao concordar com os cálculos e receber os valores está preclusa a matéria e o(a) credor(a) não poderá pleitear, posteriormente, qualquer complementação ou repetição de indébito nos presentes autos; b) Somente será realizada transferência de valores para conta bancária de titularidade do(a) credor(a) do precatório; c) A data provável do crédito, será, em regra, de 15 (quinze) dias úteis após o aceite do(a) credor(a); d) A Declaração para fins de imposto de renda poderá ser obtida por meio de consulta ao precatório, via sistema PJe – 2a Instância, após a quitação do precatório. Para obtenção da senha, acessar o site do TJDFT, no chat on line do Pje (https://pjechat.tjdft.jus.br/chat/). A formalização do acordo direto e o adimplemento do precatório serão realizados oportunamente. O(a) credor(a) será intimado, EM ORDEM CRONOLÓGICA. Desse modo, deverá aguardar a intimação para concluir o acordo direto, não sendo necessário estabelecer contato com esta Coordenadoria em data diversa da constante da intimação que será realizada. Após esta Coordenadoria finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, anexará aos autos a minuta do termo de acordo direto. O(a) credor(a) com advogado(a) constituído nos autos, que possui poderes especiais para realizar o acordo direto, será intimado(a) para informar se concorda, ou não, com o termo de acordo mediante petição nos próprios autos. O(a) credor(a) que não possui advogado constituído nos autos manifestará sua concordância, ou não, com o termo de acordo em audiência a ser realizada por meio de videoconferência no aplicativo Teams. Manifestada a concordância do(a) credor(a), fica deferido o pagamento por meio de alvará eletrônico. Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 3. Realizado o pagamento por meio da expedição do alvará eletrônico, fica DECRETADA a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) IRACY VAZ DOS REIS. Por conseguinte, aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. O(a) credor(a) FRANCISCA SALVIANO teve(ram) seu(s) crédito(s) adimplido(s) em virtude do recebimento de SUPERPREFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, consoante alvará(s) de ID(s) 8064354 - Pág. 34. Assim, decreto a extinção de seu(s) crédito(s) inscrito(s) no precatório em epígrafe, a teor do art. 924, II, do Código de Processo Civil. Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) IRACY VAZ DOS REIS e FRANCISCO SALVIANO da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 4. Retifique-se o nome da credora EVA NERES FARIAS DA COSTA para EVA NERES FARIAS, consoante documento de ID 9268865. 5. Cumpra a Secretaria da COORPRE, com urgência, o item 3 da decisão de ID 10779702 que deferiu superpreferência à credora EVA NERES FARIAS. Para tanto, encaminhem-se os autos para a Contadoria certificar os cálculos de ID 24799432 e retornar os autos conclusos para homologação dos cálculos. 6. Em que pese a cessionária BRASCESTAS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 02.231.952/0001-41) não ter cumprido a determinação de regularização de documentos (IDs 24769920/24770277), ante a inexistência de outra função para o registro, no PJe, da constrição de eventuais valores a ela devido, cadastre-se a notícia falência como penhora, haja vista que eventuais valores apurados futuramente, se o caso, serão transferidos para o Juízo Universal da Falência. 7. A requerente KATIA PINTO AMORIM requereu sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário(a) dos direitos creditícios consolidados em benefício do(a) credor(a) JOSE CARLOS PIRES DE SÁ, cedidos originariamente ao cessionário CARLOS EDUARDO DA COSTA NEGRAES (IDs 24532086/24532090 e 22027272). É o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito se encontra regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778, do CPC, haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (art. 100, § 13, da CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a(s) habilitação(ões) requerida(s), de forma a permitir o ingresso do(a)s Cessionário(a)(s) na causa executiva, na qualidade de assistente(s) litisconsorcial(is), ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará(s) em nome dele(s) quando do adimplemento. Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 30 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac